Tribunal: TJDFT
Processo: 0018372-42.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0018372-42.2016.8.07.0009 AGRAVANTES: RENAULT DO BRASIL S.A, TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A AGRAVADA: DAYANA KELLY DIAS DE FREITAS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por RENAULT DO BRASIL S.A. e por TECAR - DF VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. Sustentam que as teses recursais em debate não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A segunda agravante acrescenta, ainda, que o tema não está pacificado na Corte Superior, devendo ser afastado o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016